Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702703-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, SMAFF AUTOMOVEIS LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 22780977). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator